Tribunal: TJDFT
Processo: 0720857-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que almejavam a condenação dos réus ao pagamento de R$64.435,62 (sessenta e quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), pela compra e venda de carteira de clientes e bens móveis, e R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização.
2. Na sentença, foi também decretada a revelia da ré Geovania. Os demais réus, citados por edital, foram representados pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação de relação jurídica entre as partes decorrente de compra e venda “de carteira de clientes e bens móveis” e, em caso positivo, se houve inadimplemento dos compradores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revelia, com a consequente aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do CPC, não resulta, necessariamente, na procedência do pedido autoral, pois a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor não é absoluta e não suprime da valoração judicial o dever de conformação do contexto fático às normas aplicáveis. Ademais, os réus Kleber e Tech Master, representados pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, impugnaram as alegações autorais.
5. Do conjunto probatório, não ressai a existência da específica relação jurídica de compra e venda alegada pelo recorrente. Há apenas um instrumento contratual não assinado, alguns comprovantes de recebimento de valores e 20 (vinte) recibos apenas assinados por si mesmo, quando o foram, bem como extratos de sua conta bancária e fotos de pessoa em rede social. Portanto, o autor, após dispensar a produção de novas provas, não conseguiu demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o que afasta os efeitos da revelia.
6. Como os elementos de prova coligidos não são suficientes para demonstrar satisfatoriamente as alegações autorais, nos termos do art. 373, I, do CPC, revela-se escorreita a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação dos réus ao pagamento da importância remanescente e ao pagamento de indenização.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.